Tribunal: TJDFT
Processo: 0713586-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. NULIDADE. AUSENTE. LEITURA DA DENÚNCIA. TESTEMUNHA. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ATO LEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. Para assegurar a garantia de liberdade e do devido processo legal, ambos de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção.

2. Nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não é possível determinar a nulidade de ato jurídico se não houver prejuízo para a acusação ou para defesa.

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no qual inexiste proibição legal da realização da leitura de denúncia em audiência de instrução antes da oitiva de testemunha. Logo, se ausente a comprovação de efetivo prejuízo para a parte, não há falar em nulidade processual.

4. Ordem denegada.